Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705841-16.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA JOSE RIBEIRO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte recorrente de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da vestibular, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 272, §5o, e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do processo, porquanto ausente intimação válida dos seus procuradores, bem como inexistente intimação pessoal válida da parte autora. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 272, §5o, e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para que a parte autora juntasse aos autos o contrato com garantia de alienação fiduciária assinado pelo devedor, permaneceu inerte (ID 96467220 do feito de referência). Assim, diante da inércia da parte autora, foi concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação de emenda. No entanto, mesmo a parte autora tendo sido devidamente intimada por intermédio de seu advogado, quedou-se inerte. No caso dos autos, aplica-se a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Nota-se que a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte a juntada de documento indispensável para a propositura da ação. Assim, considerando que a ordem não foi atendida, foi proferida sentença de extinção o feito, em razão de descumprimento da ordem judicial (ID 30854402 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024